Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1002231-34.2022.8.11.0000
Processo originário n.1000953-86.2022.8.11.0003
Agravante: José Pedro Mendes de Holanda, representado por sua genitora
Maria Alminda Mendes da Costa
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto José Pedro Mendes de Holanda, representado por sua genitora, Maria Alminda Mendes da Costa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a liminar, requerida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, 1000953-86.2022.8.11.0003, para determinar ao Agravado, que disponibilize terapias em psicomotricidade, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia pelo método ABA, em favor da criança.
Da análise dos documentos trazidos ao caderno processual, observo que o Agravante deixou de juntar a peça inicial da ação proposta, bem ainda, a decisão recorrida.
Sabe-se que, em se tratando de autos eletrônicos, as peças obrigatórias do recurso de agravo de instrumento, são dispensadas, conforme consta do art. 1.017, § 5o do CPC, in casu, contudo, verifico que a ação de base tramita em segredo de justiça, por ser o autor, uma criança, representada por sua genitora.
Assim, considerando que a ação originária tramita em segredo de justiça, bem como ausentes os documentos para a formação do instrumento deste recurso, com fulcro no artigo 1.017, inciso I, e, em atendimento à regra estampada no parágrafo único do artigo 932, c/c com o artigo 10, todos do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao Agravante, para que seja sanado o vício da falta de peças obrigatórias, entre outras que julgar necessária, para a apreciação do pedido vertido na inicial.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.